Tribunal: STF
Processo: RHC 228173
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus coletivo. Execução penal. Deferimento amplo de Saídas antecipadas e monitoramento eletrônico. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC 766.081, cuja ementa reproduzo:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS ANTECIPADAS E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA COLETIVA NA VIA DO HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Inviável o exame por este Sodalício do pleito de saídas temporárias e monitoramento eletrônico, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que a tese não foi examinada pelo Colegiado a quo no acórdão atacado. 



    2. A jurisprudência deste STJ estabelece que não é cabível habeas corpus com natureza coletiva. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a Defensoria Pública de Santa Catarina sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em negativa da prestação jurisdicional. Acórdão que deixou de determinar ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina o dever de “apreciação do mérito do agravo em execução interposto perante um de seus Órgãos Fracionários, a fim de avaliar a aplicação da Súmula Vinculante n. 56 aos presos em regime semiaberto do estabelecimento prisional de Brusque/SC”.



    3. Com essa argumentação, a parte recorrente pede que “se reconheça a ilegalidade da decisão do Superior Tribunal de Justiça que denegou o habeas corpus impetrado e, no mérito, seja determinado que o TJSC aprecie o mérito do agravo em execução interposto, a fim de avaliar a aplicação do enunciado da Súmula Vinculante n. 56 aos presos em regime semiaberto do estabelecimento prisional de Brusque/SC”.



    4. Decido.



    5. O recurso ordinário não deve ser provido.



    6. Sobre as matérias em discussão, colho as seguintes passagens do acórdão recorrido: 



    [...]



    A matéria referente ao pleito de deferimento de saídas temporárias e monitoramento eletrônico não foi analisada pelo Colegiado a quo no acórdão atacado. É inviável, entanto, o exame por este Sodalício, sob pena de supressão de instância.



    [...]



    A jurisprudência deste Tribunal é pela inviabilidade da utilização do habeas corpus para tutela coletiva. A solução acerca do quadro carcerário exige atuação conjunta de todos os poderes constituídos: Judiciário, Legislativo e Executivo.



    [...].



    7. Dessa leitura, conclui-se que os temas suscitadas pela parte recorrente (deferimento amplo e irrestrito de saídas temporárias e monitoramento eletrônico para todos os reeducandos que cumprem pena no estabelecimento prisional de Brusque/SC) não foram apreciados pelas instâncias de origem. Fato que impede a imediata análise dessas matérias pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instâncias. 



    8. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    9. Embora reconhecendo a relevância das funções institucionais exercidas pela Defensoria Pública, inclusive no âmbito coletivo, o acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial desta Corte. Nesse sentido, vejam-se o RHC 190.379, Rel. Min. Marco Aurélio; o HC 227.623, Rel. Min. Luiz Fux; o HC 148.459-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e o HC 187.477-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS COLETIVO. SUSPENSÃO DOS MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO CONTRA ADOLESCENTES E JOVENS SENTENCIADOS A MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. HOMOGENEIDADE NÃO CARACTERIZADA. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ.



    1. O habeas corpus coletivo é um importante mecanismo de proteção de direitos fundamentais. Contudo, há de se observar parâmetros quanto à sua cognoscibilidade, sob o risco de desvirtuar o seu alcance.



    2. O manejo do habeas corpus para obter providências ditas coletivas, mas que na verdade traduzem pretensões genéricas, não individualizadas, marcadas pela indeterminação dos beneficiários e pela incerteza quanto ao alcance da providência e, ainda, sem a devida comprovação de homogeneidade entre as situações processuais dos beneficiários, tem encontrado ressalvas quanto à viabilidade nesta Suprema Corte. Precedentes.



    3. A Recomendação 62 do CNJ não prescinde, para fins de reavaliação de prisões ou intervenções socioeducativas em consequência do novo Coronavírus, da análise de situações concretas, individualizadas, quanto aos riscos sociais e epidêmicos em jogo.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    10. Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, as peças que instruem estes autos revelam que as teses defensivas foram decididas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, inclusive no âmbito de ação civil pública, conforme evidencia o seguintes trech do parecer do Ministério Público Federal:



    [...] O c. STJ não enfrentou o mérito do HC, pois “de plano, constata-se que o pleito trazido neste habeas corpus, de concessão de saídas antecipadas e monitoramento eletrônico, não foi devidamente analisado pela eg. Corte local no ato apontado como coator, Agravo em Execução n. 5007384- 18.2021.824.0011, em virtude da pretensão defensiva ter outros meios legais para a sua consecução, qual seja, pedido de interdição do estabelecimento penal onde supostamente estão ocorrendo as supostas ilegalidades, além da inviabilidade da via eleita para tutela coletiva dos apenados do referido estabelecimento, bem como em virtude de manifestação anterior em ação civil pública aviada pelo Parquet, e tal fato inviabiliza o exame da matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância”. Todavia, s.m.j., o TJ local, não obstante ter registrado que não conhecia do agravo em execução, registrou fundamentos de mérito, concluindo que “diante dessas considerações, é evidente que o exame e concessão dos pedidos formulados exigem a análise aprofundada da organização prisional do Estado e não somente da unidade prisional envolvida. A argumentação apresentada, tão somente, clama a incidência da Súmula Vinculante n. 56, sob a ótica do excesso de execução, sem que haja qualquer individualização da condição pessoal e das necessidades dos reeducandos segregados, em regime semiaberto, na Unidade Prisional Avançada de Brusque, que passou à condição de Presídio após a vigência da Lei Complementar 774, de 27 de outubro de 2021” - f. 278. 



    (Grifos acrescidos)



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



     



    Publique-se.



          Brasília, 30 30 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator